Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705103-69.2019.8.07.0014 RECORRENTE: MICHEL GONÇALVES FRANCA REPRESENTANTE LEGAL: ZULMIRA GONÇALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INVIABILIZADA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. PLEITO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restou demonstrado que o acusado desferiu forte tapa na cabeça de sua tia, fazendo com que ela caísse, batesse a cabeça no chão e ocasionasse lesões corporais atestadas pelo laudo pericial. 2. A vítima alterou a sua versão em Juízo, dizendo não haver sido agredida pelo acusado. No entanto, essa versão se mostra incompatível com a prova pericial, que constatou lesões na vítima, bem como, é contrariada pela prova coletada na fase inquisitorial e com depoimento coletado sob o crivo do contraditório. 3. Para uma melhor exegese do art. 97 do CP, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável. 4. Deve prevalecer o entendimento firmado em sentença, que concluiu pela internação do acusado, porquanto, o laudo de exame psiquiátrico recomendou a internação, reconheceu ser ele portador de esquizofrenia e ostentar periculosidade, com histórico de agressões e ameaças, além de não se submeter ao adequado tratamento, a evidenciar o acerto da sentença que determinou a sua internação, ainda que o crime seja apenado com detenção. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, por não haver provas suficientes para a sua condenação; e b) artigo 97 do Código Penal, com vistas à conversão da medida de segurança de internação para o tratamento ambulatorial, caso mantido o decisum vergastado. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente à Defensoria Pública do Distrito Federal. As contrarrazões foram juntadas fora do prazo legal, segundo certidão de ID 27499031. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve subir em relação à indigitada ofensa ao artigo 97 do CP, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “À luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal, não devendo ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente (...)” (HC 617.639/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2021). A corroborar: HC 649.659/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 9/4/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Ademais, restou assentado no acórdão combatido que “O acusado inequivocamente demonstrou possuir considerável periculosidade, conforme atestou o laudo pericial (...)” (ID 24386948); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis como já se disse, na presente sede. Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela Defensoria com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027